Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para uso. Privilégio. Natureza. Quantidade inexpressiva. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 – As condições do flagrante – em situação de traficância e apreensão de droga no interior da residência do réu, após esse tentar dispensá-la no vaso sanitário -, dias após ter sido preso pelo crime de tráfico de drogas portando 34g de crack, além de maconha e cocaína, indicam que o acusado trazia consigo e tinha em depósito substância entorpecente destinada à difusão ilícita.
2 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
4 – O art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 possibilita a redução da pena se o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
5 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ.
6 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (4,47g), apesar da natureza (“crack”/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
7 – Se o réu é primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena foi fixada dentro dos limites previstos para o regime prisional, é esse o regime para início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
9 – Estipulado, contudo, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
10 - Apelação provida em parte.